Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704717-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO REPRESENTANTE LEGAL: NELSON AMARAL NUNAN EUSTAQUIO EMBARGADO: JORGE CARONE NETO D E S P A C H O O agravante ESPÓLIO DE YVETTE AMARAL NUNAN EUSTÁQUIO opõe embargos de declaração (ID 26295009), alegando haver omissão no v. acórdão de ID 25975085. Infere-se das razões recursais que o embargante pretende conferir efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2021 09:52:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator